Tribunal: TJDFT
Processo: 0744299-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0744299-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CELSO CHAVES MENDES DESPACHO Intime-se o embargado, Celso Chaves Mendes, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 70534533), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator